Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, determinou a emenda à inicial, para comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após detida análise do presente instrumento, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “DECISÃO Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de ID. 81262632 - Pág. 3 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Grifou-se) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. Conheço dos embargos de declaração de ID. 81906160 porquanto tempestivos. A parte embargante alega que a decisão é omissa, pois não julgou segundo a sua tese. DECIDO. Não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexistem os vícios alegados na decisão. A insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio, pois clara a intenção de reforma integral da decisão. Além disso, o envio da notificação extrajudicial, com o retorno da informação “ausente” não basta para constituir a parte requerida em mora, nos moldes do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69. Desta forma, a exigência poderá ser cumprida através de instrumento de protesto do título. Assim, rejeito os embargos de declaração, pois não incidentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. Intimem-se.” (Grifou-se). Como se vê, o recurso foi interposto contra determinação de emenda à inicial, em busca e apreensão, para a comprovação da mora do devedor, ato de natureza meramente ordinatória. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. . (Acórdão n.1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrível será a que porventura venha a indeferir a inicial, e não o despacho de emenda à inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator